Tribunal: TJES
Processo: 5006323-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
6323
-
3
4
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: RODRIGO ROBERTO ROSA PEIXOTO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE -
REGRESSÃO DE REGIME PARA
O FECHADO
-
PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PAD - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - SUPRIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.
Preliminar. A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa

técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Precedentes. STF. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
C
onsiderando que os atos imputados ao condenado configuram falta grave, nos termos do artigo 50, inciso
V
I,
c/c artigo 39, incisos II e VI,
da Lei de Execução Penal, a nobre Juíza da Execução
determinou a regressão de regime do apenado para o fechado
, consoante determina o artigo 118, inciso I, da aludida lei.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006323-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO ROBERTO ROSA PEIXOTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
6323
-
3
4
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: RODRIGO ROBERTO ROSA PEIXOTO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE -
REGRESSÃO DE REGIME PARA
O FECHADO
-
PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PAD - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - SUPRIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.
Preliminar. A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa

técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Precedentes. STF. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
C
onsiderando que os atos imputados ao condenado configuram falta grave, nos termos do artigo 50, inciso
V
I,
c/c artigo 39, incisos II e VI,
da Lei de Execução Penal, a nobre Juíza da Execução
determinou a regressão de regime do apenado para o fechado
, consoante determina o artigo 118, inciso I, da aludida lei.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 06 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
6323
-
3
4
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: RODRIGO ROBERTO ROSA PEIXOTO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por
RODRIGO ROBERTO ROSA PEIXOTO
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
2
ª
Vara
Criminal
de

Colatina
/ES
, que homologou a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso II e V, ambos da Lei nº 7.210/84, pelo reeducando no curso da execução, e determinou a regressão de regime do apenado para o fecha
do.

Nas razões recursais,
pugna
a defesa preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade do PAD nº 102/22, em razão da violação aos princípios do contraditóri
o
e da ampla defesa, eis que: i) não se possibilitou a produção de prova pela defesa; e ii) o patrono do apenado não teria participado da oitiva das testemunha
s. No mérito, requer a absolvição do apenado da falta grave reconhecida, sustentando a tese de ausência de provas de autoria quanto aos atos imputados no aludido PAD. Subsidiariamente, requer o afastamento da regressão de regim
e.

Contrarrazões
do Ministério Público,
pelo
des
provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo,
mantendo a decisão impugnada
em todos os seus termos
.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal,
no mov. ID
5527202
,
opinando pelo conhecimento
e desprovimento
do recurso
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mesmo.

PRELIMINAR

Sustenta o agravante, em preliminar, a nulidade do PAD nº 102/22, pois, segundo alega, houve violação ao contraditório e
a
ampla defesa, porquanto não teria sido oportunizada a produção de prova pela defesa no aludido procedimento, bem como porque o patrono do apenado não estava presente quando da realização da prova testemunh
al.

No entanto, a meu ver, não
merece guarida
tal alegação, na medida em que
“
quanto à necessidade de a defesa técnica do paciente presenciar os depoimentos das testemunhas e o do próprio sentenciado, prestados no procedimento administrativo disciplinar instaurado para a apuração de falta grave, este Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em diversas ocasiões no sentido de que é imprescindível a demonstração de prejuízo para reconhecimento de eventual nulidade, ônus do qual não se desincumbiu a combativa defesa - em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de

Processo Pena
l”
(STJ; AgRg-HC 758.645; Proc. 2022/0229653-3; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 25/05/202
3)

C
omo bem salientou o douto Procurador de Justiça, a
demais, concernente a ambas as teses preliminares aventadas pela defesa, já está mais que consolidado pelas Cortes Superiores o entendimento de que a oitiva do reeducando perante o Juízo de Execução Penal, acompanhado de defensor e na presença do
Parquet,
supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica ou nulidade presente no PAD.

Corroborando o mesmo entendimento, esse eg. Tribunal assim se manifesta:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PAD. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA IDÔNEA DE AUTORIA E MATERIALIDADE INFRACIONAL. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DOS DIAS REMIDOS (ART. 127 DA LEP). AGRAVO IMPROVIDO. 1. Preliminar.
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Precedentes. STF. PRELIMINAR REJEITADA
. 2. Mérito. Os elementos de prova constantes do autos demonstram que o recorrente se encontrava no cumprimento de prisão domiciliar quando foi preso em flagrante na posse de substância entorpecente e de materiais para preparo e embalo das drogas. Ademais, já foi proferida sentença condenatória no processo penal respectivo, não tendo havido interposição de recurso pelo réu. Portanto, impossível falar-se em afastamento da falta grave. 3. A prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, por si só, quando ocorrida no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, mesmo que em típica regressão per saltum. Precedentes. STJ. 4. A fundamentação utilizada pelo Juízo a quo ao decretar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127, da Lei nº 7.210/1984, se deu de forma concisa e baseada em elementos concretos apurados nos autos, não restando configurada a ilegalidade suscitada pela d. Defesa. 5. Considerando que a prática de crime doloso, no curso da execução, demonstra ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena, verifica-se que a incidência da fração máxima de perda dos dias remidos era mesmo de rigor, e deve ser mantida. Precedentes. STJ. 6. A perda dos dias remidos, na fração máxima de 1/3, não pode estar limitada aos 12 (doze) meses anteriores à data do cometimento da falta grave, por falta de previsão legal. Precedentes. STJ. 7. Agravo improvido. (TJES; AGExPen 0010878-79.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022) (destacamos)

Dessa forma, se não há sequer a necessidade de existência do PAD quando já houve audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, como ocorreu
in casu
(mov. 348.1), por óbvio não merece acolhimento o pleito defensivo de anulação do procedimento administrativo disciplinar por eventual nulidade.

MÉRITO

Pleiteia o agravante a reforma da decisão que considerou grave a falta por ele praticada, asseverando que não há provas suficientes para sustentar a autoria da prática da conduta prevista no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP.

Compulsando os autos, nota-se que
o
reeducando cometeu a prática de falta grave no dia 01/11/2022, porquanto, além de ameaçar e desrespeitar uma funcionária da unidade prisional, ainda teria cometido atos de indisciplina, incitando os demais internos da sua cela, conforme consta dos termos de declaração dos inspetores penitenciários, a seguir
colacionados:

“
[...] Que o declarante informa que no dia 01/11/2022 foi informado pelo diretor desta unidade prisional que o interno Rodrigo Roberto Rosa Peixoto estava com problemas no canteiro de trabalho da empresa Alimentares; [...]
Que quando chegaram no local, o chefe de segurança da PSMECOL, Sr. Bernardina, informou que o interno teria ameaçado a funcionária da cozinha da empresa Alimentares, e que Rodrigo fora retirado das dependências da cozinha e fora alojado no setor triagem, que fica no interior da PSMECOL
; [...] Que foi questionado ao chefe de segurança o que o preso realmente tinha feito, para providências de praxe, onde o mesmo relatou que o preso Rodrigo teria assediado a Sra. Rutiele, colaboradora da empresa, mas não obteve êxito em sua investida e por isso teria ameaçado a mesma; Que diante dessas informações, o declarante e o servidor Fábio foram até a cozinha para falar com a Sra. Rutiele, onde a mesma disse que o interno Rodrigo falou que ela "era uma morena muito bonita"; Que Rutiele informou que respondeu para o interno Rodrigo "que não dá confiança para pessoa que está presa"; Que Rutiele também falou que o preso continuou trabalhando normalmente nas atividades, e que durante o transcorrer do dia, Rodrigo estava trabalhando no açougue, onde outro trabalhador disse que ele daria para um bom açougueiro, onde Rodrigo respondeu "só se fosse para descarnar carne humana, homem ou mulher", e que a todo momento dessa fala, Rodrigo direcionava o olhar para a Sra. Rutiele; Que Rutiele disse que se sentiu ameaçada, que durante todo o momento que a mesma relatava os fatos para o declarante e o servidor Fábio, a mesma dizia que o interno já teria realizado várias cantadas desrespeitosas contra ela; [...] Que durante toda a conversa, Rutiele tremia muito e parecia estar com muito medo; [...]” (termo de declaração de Wagner dos Santos Caleti Zeni, seq. 314.1 – fl. 23) (destacamos)

“
[...] Que no dia 01/11/2022, o reeducando Rodrigo Roberto Rosa Peixoto foi retirado do trabalho na empresa Alimentares, devido ao fato de ter faltado com respeito e ameaçado uma funcionária da empresa;
Que durante todo o procedimento de jantar, o interno ficava a todo o momento gritando "queria saber o motivo de estar na cela do PAD", sendo que por mais de uma vez foi ordenado ao apenado que parasse com tal atitude, pois estaria causando tumulto, atrapalhando o andamento do serviço, e tal conduta estava incitando os demais presos da cela A 04; Que Rodrigo não acatou a ordem e novamente começou a gritar sem parar "queria saber o motivo de estar na cela do PAD"; Que a conduta do interno incitou os demais presos que estavam na cela A 04, onde começaram a ficar alterados e se aglomerarem todos na grade da cela; Que novamente foi dado o comando para que

Rodrigo parasse com a gritaria e para que os demais presos saíssem da frente da grade; Que o comando não foi acatado pelos internos, onde a conduta em andamento estava pondo em risco a segurança de todos na unidade prisional;
Que o depoente, visando restabelecer a ordem e disciplina,

como

também
manter a segurança na UP e a integridade dos internos alojados na cela A 04 e também a integridade dos servidores, realizou um disparo com espingarda calibre 12 de munição de jato direto de lacrimogêneo (GL 103) na cela A 04; [...]” (termo de declaração de Antonio Manoel Lievore, seq. 314.1 – fl. 25) (destacamo
s)

N
ão se pode olvidar, que em casos tais,
as palavras dos agentes penitenciários, dotadas de fé pública inerente à função que exercem, podem ser empregadas para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave, ainda mais porque não existe nenhum indicativo nos autos que tenham interesse em imputar falsa conduta ao reeducand
o.

Diante de tal situação e, considerando que os atos imputados ao condenado configuram falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e VI, da Lei de Execução Penal, a nobre Juíza da Execução determinou a regressão de regime do apenado para o fechado, consoante determina o artigo 118, inciso I, da aludida lei.

Nessa senda,
forçoso concluir
pelas
provas colhida
s
nos autos, que o reeducando realmente teria cometido a
s
referida
s
falta
s.

Por fim, insurge-se a defesa em face da regressão de regime. Também sem razão o agravante. Explico.

Segundo prescreve o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, a regressão de regime pode ocorrer sempre que o condenado praticar novo fato definido na lei como crime doloso ou qualquer outra falta grave, demonstrando não possuir condições de cumprir a pena no regime que lhe é mais favorável:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

(...)

Nos termos da jurisprudência d
o STJ,
e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave.

Nessa senda, em que pese as referidas alegações, analisando detidamente os autos entendo que as referidas teses não merecem prosperar, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto, sem outras delongas
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)